Tribunal: CARF
Processo: 10880.919559/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.919559/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.969 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTO INDEVIDO DE
IRRF. ÔNUS DA PROVA.
A extinção de crédito tributário instrumentalizada mediante declaração de
compensação (DCOMP) demanda do interessado a comprovação dos
elementos que justifiquem o aproveitamento do crédito, sendo do contribuinte
o ônus probatório de demonstrar sua origem.
A ausência de comprovação dos créditos indicados em DCOMP importam em
denegação do pedido compensatório, por ser do interessado o ônus de apontar
e comprovar adequadamente os fatos que autorizam o abatimento de débitos
por força da extinção da obrigação tributária, sendo do próprio interessado o
ônus de demonstrar e provar a materialidade dos fatos que autorizam a
concessão do direito reivindicado, tomando ele mesmo a iniciativa de
promover
a
Declaração
de
Compensação,
apresentar
documentos
comprobatórios - sem prejuízo de posterior complementação - e indicar os
débitos suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa.
Se à administração tributária pertence o ônus de provar, a desdúvidas, os fatos
que ensejam a constituição plena do crédito tributário, através de seu
lançamento, ao contribuinte incumbe idêntico ônus quanto à demonstração dos
elementos comprobatórios do direito creditório reclamado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919559/2014-12
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.969 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919559/2014-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah (suplente convocado(a) para eventuais
participações), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se Recurso Voluntário manejado em face do acórdão no 12-81.868 - 8a
Turma da DRJ/RJO, de 30 de maio de 2016, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação de crédito oriundo de
recolhimento a maior de IRRF de 2005, não homologada em despacho decisório indeferido pela
administração tributária.
Na decisão que negou a homologação da DCOMP, consta informação de que a
compensação pleiteada foi indeferida sob color de que os créditos que o contribuinte entende
serem devidos terem sido integralmente utilizados para quitar tributos via DCTF, razão pela qual
não foi possível identificar saldo disponível a compensar. Assim, negou-se a homologação da
compensação reclamada.
A instância de piso validou e confirmou o despacho decisório denegatório, em
decisão assim ementada:
DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
IMPOSTO
RETIDO.
NÃO
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O direito creditório oriundo de retenção indevida de tributo somente poderá ser objeto de pedido
de restituição ou de uso em compensação caso o sujeito passivo comprove que efetuou o
recolhimento do valor retido, que devolveu ao beneficiário a quantia retida indevidamente ou a
maior e que promoveu os estornos contábeis e as retificações das declarações, tanto da fonte
pagadora, quando do beneficiário do pagamento, nos quais a retenção indevida tenha sido
informada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
O contribuinte manejou Recurso Voluntário em que reconhece o equívoco
praticado, alegando que, “infelizmente, a recorrente não atentou para o fato de que a defesa
sustentada no recurso anterior não foi devidamente cumprida pelo seu departamento fiscal, o
qual estava incumbido de enviar as devidas retificações acessórias, ensejando assim o presente
passivo tributário. Diante disso, a recorrente requer a ampliação do prazo para apuração
adequada do efetivo direito ao crédito tributário, anteriormente pleiteado, providenciando todas
as retificações das declarações acessórias, assim previstas no art. 113, parágrafo 2o, do CTN,
para demonstrar a relação dos créditos que tem direito”.
É o relatório.
Voto
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.969 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919559/2014-12

Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
Vê-se que não há matéria controvertida nos autos, posto que o contribuinte
expressamente reconhece ter se equivocado na reivindicação dos créditos objeto da compensação
em apreço.
Assim, o mérito da irresignação recursal se limita a requestar prazo para retificar
informações fiscais, que não guarda qualquer relação ao objeto dos autos. Reitera-se, assim, as
acertadas razões do julgamento de piso, que ora transcrevo e subscrevo:
“Pela natureza de tributação na fonte, trata-se de valor retido/recolhido incidente sobre pagamentos
que o interessado teria feito a outras pessoas jurídicas por serviços prestados por essas. Como
vimos na norma, é valor que o terceiro (o beneficiário do pagamento) utiliza como antecipação do
devido em relação às suas contribuições correspondentes (art. 7o, IN SRF no 459, de 2004).
Dessa forma, para que o retentor/pagador da exação (o interessado) faça jus ao direito creditório
nesses casos, caberia se saber, inicialmente, se se trata de retenção indevida e de recolhimento
idem. Em sendo esse o caso (retenção indevida), há que se comprovar a inocorrência do fato
gerador da retenção, ou sua ocorrência parcial, para que se possa pensar em restituição.
Em seguida, devemos saber se o valor retido não foi usado como dedução pelo recebedor do
rendimento pago pelo interessado. Se ocorreu o aproveitamento pelo beneficiário do tributo retido,
há que se comprovar que o postulante devolveu àquele a quantia retida indevidamente ou a maior,
pois, o tributo retido constitui direito de quem recebeu o rendimento.
Por fim, há que se demonstrar que foram promovidos os estornos contábeis e retificações das
declarações, tanto da fonte pagadora, quanto do beneficiário do pagamento, nos quais a retenção
indevida tenha sido informada, anulando-se nos assentamentos a operação equivocada.
Esses regramentos acima estão claramente explicitados na IN RFB no 900, de 2008, e em sua
substituta, IN RFB no 1.300, de 2012:
(...)
Avento, ainda, a hipótese de não ser caso de retenção indevida, mas, sim, de mero recolhimento a
maior ou indevido do tributo devidamente retido. Ora, também nesse caso não se imiscui o
postulante de apresentar a comprovação documental e contábil desse fato, pois não pode o
Fisco promover de forma automática a restituição de tributo retido na fonte a quem, prima
facie, seria apenas o responsável pela retenção, no lugar de quem sofre a retenção e a quem a
lei autoriza deduzir os valores retidos “...como antecipação do que for devido (...) em relação às
respectivas contribuições.” (art. 7o, IN SRF no 459, de 2004).
No presente caso, entendo que o interessado nem comprovou a razão do alegado recolhimento
indevido, nem comprovou que estava habilitado a postular, em seu nome, o direito creditório
correspondente.” (grifou-se)
Registre-se que a recorrente não juntou qualquer elemento de prova que
modificasse o cenário fático acima indicado, limitando-se a requerer prorrogação de prazo para
cumprir obrigações acessórias, até hoje descumpridas.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.969 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919559/2014-12

A ausência de comprovação dos créditos reclamados em DCOMP, que decorram
do alegado pagamento indevido de tributos, importam em denegação do pedido compensatório,
por ser do interessado o ônus de apontar adequadamente os fatos que autorizam o abatimento de
débitos por força da extinção do crédito tributário.
Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do contribuinte
para comprovar a existência de créditos reclamados à compensação com débitos fiscais, é ônus
do próprio interessado demonstrar e provar a materialidade dos fatos que autorizam a concessão
do direito reivindicado, tomando ele mesmo a iniciativa de promover a Declaração de
Compensação, apresentar documentos comprobatórios – sem prejuízo de posterior
complementação – e indicar os débitos suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa.
Se à administração tributária pertence o ônus de provar, a desdúvidas, os fatos que
ensejam a constituição plena do crédito tributário, através de seu lançamento, ao contribuinte
incumbe idêntico ônus quanto à demonstração dos elementos comprobatórios do crédito
reclamado, podendo valer-se, inclusive, da escrituração mantida com observância das
disposições legais, pois ela “faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o, § 1o, do Decreto-lei1.598/77).
No caso dos autos, a recorrente reconhece expressamente o equívoco praticado,
demonstrando-se a improcedência do pleito compensatório que requesta.
A extinção de crédito tributário pela compensação exige idônea comprovação de
elementos de prova que instruam o procedimento iniciado através da DCOMP ou que venham a
ser admitidos em momento posterior, inclusive, durante o trâmite do processo administrativo
tributário, de sorte que a omissão do contribuinte em apresentar documentos e indicar escrita
fiscal que não registre a origem do crédito que diz possuir impede o reconhecimento da
compensação.
Neste sentido, vê-se precedentes do CARF:
PER/DCOMP. DIPJ. COMPROVAÇÃO EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente informativo e não se presta à comprovação da
existência e liquidez de indébito tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se
por meio de documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. SUPORTE
PROBATÓRIO. NECESSIDADE. Apenas as situações comprovadas de erro material podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento, após prolação de despacho decisório, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015. (Acórdão no 1003-000.617, Terceira
Turma Extraordinária da Primeira Seção, DJ: 29/04/2019)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DE FATO NA
DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO. Para fundamentar o crédito pleiteado em PER/DComp decorrente
de pagamento indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios
robustos, fundados na escrita comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para comprovar o
eventual erro de fato no débito declarado em DCTF. A DRJ indicou quais seriam os elementos de
prova imprescindíveis para comprovar o alegado erro de fato e, mesmo assim, o contribuinte não
os apresentou. (Acórdão no 1401-004.389, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Primeira Seção, DJ: 17/06/2020)
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.969 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919559/2014-12

COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. CARACTERIZAÇÃO DO ERRO. PROVA. OPÇÃO
FORMALIZADA DE MODO REGULAR. INALTERABILIDADE. Quando a existência do crédito
utilizado em compensação dependa da retificação da DCTF, por erro no preenchimento, é
necessário que se comprove que efetivamente existiu o erro alegado e que não se trata de mera
opção, pois esta, quando regularmente formalizada, não tem natureza jurídica de erro e vem
revestida do atributo da inalterabilidade. (Acórdão no 1301-004.652, Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Primeira Seção, DJ: 14/07/2020)
Todos os elementos constantes dos autos tornam ilegítima a declaração de
compensação requestada pelo contribuinte, demonstrando-se adequada a decisão denegatória
proferida.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário e voto para que lhe seja negado
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital